Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DEFEITUOSO PRODUTO DEVOLVIDO À EMPRESA. DESCASO. NÃO PROCEDIDA, A TEMPO E MODO, A TROCA DO PRODUTO E/OU A RESTITUÇÃO DO PREÇO. RESCISÃO CONTRATUAL COM OS SEUS CONSECTÁRIOS (DEVOLUÇÃO DO PREÇO). CONFIGURADO O DESCASO DA EMPRESA AOS RECLAMES DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. Eis os principais fatos relevantes: (a) aquisição de “Esteira Ergométrica Eletrônica”, em 15.06.2021; (b) entrega do produto, em 23.06.2021, ocasião em que foram constatados vício de qualidade (“parafusos tortos e painel quebrado”); (c) efetuada reclamação no mesmo dia (protocolo 210623-009609 – Id 30499526-p.05 e 304999533), sem qualquer saneamento dos vícios, por parte da recorrida, até o ajuizamento da ação, em 23.11.2021.
III. Recurso interposto pela parte consumidora contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (êxito à restituição dos valores pagos, mas não aos danos extrapatrimoniais). Alegações recursais centradas na configuração de danos morais, especialmente porque “o produto foi adquirido devido às restrições sanitárias da pandemia COVID 1 ao comparecimento à academia de ginástica e a necessidade da requerente de realizar exercícios físicos regulares dentro de casa e manutenção da saúde física e mental”. Além disso, alega a parte recorrente que o descaso da empresa em resolver o problema (especialmente no que refere à restituição do valor) inviabilizou a aquisição de outro produto.
IV. Conforme bem salientado na sentença, “a ré não nega que a autora entrou em contato e o problema não foi resolvido, mas não comprova a afirmativa de que a culpa foi da autora pelo não prosseguimento das tratativas. De outro lado, a autora informou que devolveu o produto, mas não recebeu de volta o valor despendido” (fato incontroverso).
V. Muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar o dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, resulta patente o descaso da empresa ao atendimento aos legítimos reclames da parte consumidora, a qual já teria devolvido o produto defeituoso e carecia do numerário para adquirir outro para manutenção da saúde física e mental (sua e familiar). Em vista da recalcitrância injustificada da empresa, a parte consumidora se viu obrigada a “bater às portas do Judiciário” para ver garantido os seus direitos rescisório contratual e reparatório dos danos morais, estes derivados do aludido descaso (CF, art. 5o, V e X), o que subsidia a pretendida compensação.
VI. Com relação ao quantum, é de se fixar em R$ 1.000,00, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (artigo 944 do CC). Não se adota o valor pleiteado (R$ 3.000,00), à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora, que ora obteve a devolução do valor pago (R$ 2.358,93), devidamente corrigido.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para condenar a recorrida ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).